Tribunal: TJSP
Processo: 1017738-41.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente –

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017738-41.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ANTONIETA MARIA DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017738-41.2019.8.26.0576 - Voto 23761
2
VOTO No: 23761
APEL. No: 1017738-41.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: PAULO SERGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
APTE. : ANTONIETA MARIA DOS ANJOS
APDO. : BANCO BMG S/A
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE alegação de que houve celebração abusiva
de empréstimo consignado entre as partes com amortização
indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na
chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de
crédito abusividade que não se verificou contratação regular
dano moral inexistente sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada pela autora
Antonieta Maria dos Anjos contra o réu Banco BMG S/A. A autora alegou,
resumidamente, que é beneficiária do INSS. Contratou com o banco réu novo
empréstimo com descontos automáticos em seu benefício. O réu, agindo de má-fé,
lhe impôs a chamada cláusula de reserva de margem consignada para este tipo de
operação, com imposição clara de venda casada de um cartão de crédito. Em razão
disso, está sofrendo descontos indevidos no seu benefício. Os descontos estão sendo
lançados desde 01/05/2015, no valor mensal de R$46,85. Jamais solicitou qualquer
cartão de crédito, tampouco autorizou o réu a fazer a reserva de margem que consta
no seu benefício. Pediu a declaração de inexistência da contratação de empréstimo
via cartão de crédito com RMC e a condenação do réu na repetição do indébito, em
dobro, dos valores indevidamente descontados. Alternativamente, no caso de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017738-41.2019.8.26.0576 - Voto 23761
3
considerado válido o contrato, pediu a readequação/conversão do empréstimo via
cartão de crédito com RMC para empréstimo consignado. Pugnou, ainda, pela
condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais no montante não
inferior a R$ 10.000,00.
A ação foi julgada improcedente (sentença fls. 154/156).
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 158/168). Em
preliminar, teceu considerações a respeito da RMC. No mais, alegou que buscou
junto ao apelado novo emprestimo consignado no seu benefício previdenciário. O
crédito pretendido foi concedido por meio de cartão de crédito, que nunca desejou e
que não corresponde ao que queria ter contratado. O banco apelado não informou
com clareza o tipo de contratação. Está sofrendo indevidamente descontos a título de
“reserva de margem consignável” no seu benefício previdenciário. Afirma que não há
comprovação de que tenha feito o saque dos valores referentes ao contrato de cartão
de crédito. Trata-se de desconto abusivo praticado de má-fé pelo apelado. Os
descontos mensais servem para quitar apenas os encargos do cartão supostamente
utilizado, tornando, assim, a dívida impagável. Houve falha na prestação do serviço
do banco apelado. Os valores indevidamente descontados de seu benefício
previdenciário devem ser devolvidos, em dobro. Os desdobramentos advindos da
conduta do apelado extrapolaram o mero aborrecimento. O apelado deve ser
condenado no pagamento de indenização por dano moral. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em resposta (fls. 282/292), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo, uma vez que a apelante é beneficiária da
justiça gratuita (cf. fls. 19). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017738-41.2019.8.26.0576 - Voto 23761
4
Como relatado, a apelante firmou novo contrato de
empréstimo consignado com o apelado. Não obstante, houve desconto de reserva de
margem consignável referente a cartão de crédito que disse não ter contratado.
O apelado alegou que houve contratação válida na modalidade
de cartão de crédito consignado. Sustentou que a apelante efetuou saque
complementares vinculados ao cartão nos valores de R$ 1.065,00, em 26/10/2015,
através de transferência bancária no Banco Brradesco, agência 6708, conta 500157-9,
R$127,00, em 04/08/2017, através de transferência bancária no Banco do Brasil,
agência 6567, na conta 56991-7, e R$66,69, em 21/02/2018, através de transferência
bancária na Caixa Econômica Federal, agência 3245, conta 22873-0. O apelado
juntou aos autos o documento denominado “termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” e a
“cedula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito
consignado emitido pelo Banco BMG”. Foram juntados os documentos entregues no
momento da contratação RG da apelante, o comprovante de endereço, cópia das
TEDs, bem como as faturas do cartão de crédito (fls. 91/140).
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização
para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos
empregados regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que a
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. Para que
pudesse amortizar dívida decorrente de empréstimo consignado, a instituição
financeira lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de crédito,
valendo-se do percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores à apelante por meio de
saque com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que a consumidora dispunha para contratar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017738-41.2019.8.26.0576 - Voto 23761
5
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado
que o consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio
envolvendo o assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria
um valor reservado em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser
informado claramente ao consumidor a respeito do caráter mais oneroso do
empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de ausência de conhecimento
pela apelante acerca do tipo de operação contratada, bem como das consequências
supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização, taxas mais altas
do que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria a conversão do negócio
jurídico em contrato de empréstimo consignado, com encargos mais moderados, ou,
subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, § 2o do CDC e no art.
170 do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é
possível ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado deste
E. Tribunal vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como que é
hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor mínimo
na fatura de cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade
expresso no art. 9261 do CPC, considerado ainda que o princípio inegavelmente traz
estabilidade quanto ao resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios
conhecidos pela corte, passei a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a
matéria versada nestes autos.
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso
Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo
assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a respeito,
colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula
contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017738-41.2019.8.26.0576 - Voto 23761
6
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito Privado, Ap.
1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini Barroso, unânime, j,
05.11.18,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda, unânime,
j,
09.11.18,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime, j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime, j,
06.11.18” (Apelação no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, a questão é examinada sob tal perspectiva, qual seja,
na linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o negócio
não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso pontual ser
reconhecida a existência do defeito.
No presente caso, de rigor afastar a alegação de ausência de
comprovação de que a apelante tenha feito o saque dos valores referentes ao cartão
de crédito, pois, examinados os documentos juntados pelo apelado a fls. 91/140,
restou patente a utilização pela apelante do crédito disponibilizado pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017738-41.2019.8.26.0576 - Voto 23761
7
financeira. Além disso, não há a menor menção acerca da eventual existência de
vício de consentimento quando da contratação, pelo que a improcedência do pedido
era medida que se impunha e que é mantida.
Como bem analisou o i. magistrado sentenciante, “In casu, o
que se vislumbra foi a contratação da autora de forma livre e consciente, ou seja,
sem vício de consentimento, pelo que incumbe-lhe adimplir a obrigação assumida,
nos moldes ajustados, em obediência ao principio do pacta sunt servanda. Ademais,
cuidando-se de produto de natureza não distinta do objeto do contrato, não há falar-
se em venda casada. Acresça-se que, os empréstimos dispostos pelos fornecedores
são contratos padrão. Ao consumidor compete apenas optar por aqueles
previamente criados pela ré e não determinar que a ré confeccione um que atenda ás
necessidades dele, consumidor e, a partir daí, contratar ou não” (fls. 155/156).
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de
valores e indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar
a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, a apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem
consignável” em cartão de crédito, ficou impossibilitada de honrar compromissos
financeiros ou teve a sua honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que os descontos no benefício previdenciário da
apelante decorrentes de reserva de margem consignável em cartão de crédito tiveram
início em 01/05/2015. A presente demanda foi distribuída pelo apelante em
30.04.2019. Mais de três anos após o início dos descontos. O que indica que, sem
maiores indagações, a apelante conviveu com a amortização, nos termos em que foi
originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados
ao dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017738-41.2019.8.26.0576 - Voto 23761
8
revisão se deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações
assemelhadas que ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é
questionado o negócio objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre
com os mesmos argumentos.
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo
surto de demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano in re ipsa.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda
que seja o caso de readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução
de valores de lado a lado , há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a
contratação em bases mais onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral.
Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que os efeitos deletérios da
contratação, de alguma forma, atingiram a esfera dos direitos da personalidade dele.
Pois bem, no presente caso, a apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de
ordem moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que a apelante tenha
experimentado qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de
espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que a apelante suportou mero aborrecimento até porque ela efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à
esfera da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de dezoito meses, via desconto de valor mensal junto à
margem consignável do benefício previdenciário do consumidor. A referida situação,
por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais graves daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017738-41.2019.8.26.0576 - Voto 23761
9
decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para R$ 1.500,00, nos termos
do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar os
advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se
limitou à apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das verbas de
sucumbência, a apelante está isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos
que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ela (fls. 19), nos termos do §
3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator